Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE COMPRA. COBRANÇA INDEVIDA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração sob o fundamento da existência de omissão e contradição.

2 – Embargos de declaração. Omissão. Conforme art. 1022 do CPC são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual devia se manifestar. Houve omissão no acórdão em relação às cobranças indevidas realizadas pelo réu no curso do processo. A quantia de R$ 4.600,00, declarada como indevida, foi financiada em 12 parcelas de R$ 781,88. Os valores são cobrados todo mês na fatura do cartão de crédito dos autores. No dia 14/04/2020, os autores efetuaram o pagamento de pagamento indevido de R$ 5.784,02, valor que já foi consignado no acórdão embargado no sentindo de que a restituição ocorrerá de forma dobrada (R$ R$ 11.568,04). Todavia, o acórdão embargado foi omisso e não abrangeu o pagamento indevido das parcelas cobradas que se venceram no curso do processo. Assim, deve-se incluir na condenação a obrigação do réu de pagar em dobro as parcelas cobradas e pagas indevidamente no curso do processo, a serem devidamente comprovadas no cumprimento de sentença. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão do acórdão e, com efeitos infringentes, condenar o réu à repetição em dobro das parcelas cobradas e pagas indevidamente pelos autores no curso do processo.

3 – Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Recurso do réu VISA DO BRASIL provido. Recurso do réu BANCO ITAUCARD não provido. Recurso dos autores provido em parte. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.